Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AVARIAS EM VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. DANOS MATERIAS MORAIS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.2 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que o fundamento jurídico e as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.3 – Responsabilidade civil. Veículo avariado. Estacionamento público. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há responsabilidade da empresa pela guarda e vigilância em caso de veículo deixado em estacionamento público (AgRg no AREsp 188386 / DF 2012/0120059-1, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI). A autora, no dia 08/05/2022, se dirigiu ao shopping Píer 21, segundo réu, a fim de passear com a família. Ao retornar, constatou que seu veículo, que estava estacionado em vaga em frente ao restaurante Empório Santo Antônio, primeiro réu, havia sido avariado por crianças que estavam brincando com pedras nas imediações do empreendimento. O caso não denota responsabilidade civil de nenhuma das rés, sobretudo porque se trata de infortúnio ocorrido em estacionamento público, sobre o qual não há ingerência das respectivas empresas. A inexistência de defeito na prestação do serviço, atrelada ao fato de o dano decorrer de culpa exclusiva de terceiro também respalda a ausência de responsabilidade das rés (art. 14, §3o, do CDC). Dessarte, é de se confirmar a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J